Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EVENTUAL INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que é competência da Justiça Federal decidir a respeito da presença de interesse jurídico que justifique a participação na relação jurídica processual da União ou das entidades de sua administração indireta. 3.1. No caso, ajuizada a ação, houve a distribuição para o Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, que afirmou inexistir interesse da União na relação jurídica processual, tendo determinado a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.